Tribunal: TJSP
Processo: 2007837-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA O FORNECIMENTO IMEDIATO DO MEDICAMENTO BENLYSTA À AUTORA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 – VALOR DA MULTA DIÁRIA FIXADA QUE SE REVELA ADEQUADA À REALIDADE DOS AUTOS E ATENDE AO ESCOPO COERCITIVO DA MULTA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA O FORNECIMENTO IMEDIATO DO MEDICAMENTO BENLYSTA À AUTORA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 – VALOR DA MULTA DIÁRIA FIXADA QUE SE REVELA ADEQUADA À REALIDADE DOS AUTOS E ATENDE AO ESCOPO COERCITIVO DA MULTA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007837-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é agravada
VANESSA MULLER DA ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007837-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2007837-77.2020.8.26.0000
Comarca : Itapecerica da Serra 2a Vara
Ação :
Plano de Saúde no 1005418-10.2019.8.26.0268
Juiz :
Gustavo Henrichs Favero
Agravante:
Central Nacional Unimed
Agravada :
Vanessa Muller da Rosa
VOTO no 30707
AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA O
FORNECIMENTO IMEDIATO DO MEDICAMENTO BENLYSTA À
AUTORA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 VALOR DA
MULTA DIÁRIA FIXADA QUE SE REVELA ADEQUADA À REALIDADE
DOS AUTOS E ATENDE AO ESCOPO COERCITIVO DA MULTA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA
RECURSAL DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 58/62 destes que, nos autos da ação de obrigação de
fazer (plano de saúde), deferiu a tutela antecipada para determinar o
fornecimento imediato do medicamento Benlysta à autora, sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00.
Sustenta a recorrente, em suma, que o valor da multa
diária arbitrado para o caso de descumprimento da ordem judicial, é
exorbitante e invoca os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Pugna pela concessão da tutela recursal e, ao
final, requer o provimento do recurso.
Recurso formalmente em ordem e ora recebido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007837-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dispensando-se as diligências contidas no artigo 1.019 do Novo
Código de Processo Civil, uma vez que reúne condições de imediato
julgamento.
É o relatório.
Em sede de agravo de instrumento, o julgador exerce um
juízo de cognição sumária. Assim, cabe analisar aqui tão somente o
preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de
Processo Civil, que autoriza o Magistrado a, mediante requerimento
da parte, antecipar os efeitos da tutela pleiteada na petição inicial,
desde que, houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.
Dessa forma, há de se considerar que a concessão da
tutela de urgência reveste-se de caráter excepcional e, por isso
mesmo, exige do julgador um cuidado especial, com a adoção de
criteriosa avaliação dos interesses em jogo, não servindo para
atender ao açodamento da parte no alcance de sua pretensão. Pelo
contrário, tem por objetivo proteger, desde o início do processo, o
resultado útil da pretensão deduzida na inicial.
Na espécie dos autos, considerando a natureza da
obrigação discutida plano de saúde observa-se que se trata de
pedido de antecipação de tutela para determinar o fornecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007837-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
medicamento Benlysta à agravada, conforme relatório médico de
fls. 34 da origem, que o indica para imediato tratamento necessário
ao bem estar da paciente, consistindo na única medicação ainda não
utilizada, com risco de evolução com sequela articular grave e
incapacidade funcional irreversível.
A negativa de cobertura pela operadora do plano de
saúde encontra-se às fls. 33 da origem.
Assim, em sede de cognição sumária vislumbro os
requisitos necessários para a antecipação da tutela, diante da
urgência do caso concreto.
Com relação à insurgência da agravante no tocante à
multa cominatória, não é demasiado lembrar que a natureza dela é
coercitiva, ou seja, visa influenciar o cumprimento da obrigação.
Para tanto o valor arbitrado deve ser razoável para
compelir a parte ao adimplemento da ordem judicial, e não optar
pelo descumprimento, arcando com as consequências legais, o que
alteraria a natureza jurídica da multa para sancionatória ou
indenizatória.
Não vislumbro grande dificuldade para uma empresa do
porte da agravante, atender à ordem nos moldes estabelecidos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007837-77.2020.8.26.0000 -Voto no
5
decisão guerreada.
Nesse contexto, não se cogita de redução do valor da
multa diária, arbitrada, com serenidade, em R$ 1.000,00, uma vez
que se revela atenta às peculiaridades dos autos.
Ressalte-se, por oportuno que, diante da natureza da
presente demanda, a questão pode ser revista a qualquer momento
pelo Juízo a quo, durante a instrução processual, à luz de novos
elementos trazidos aos autos, sob o crivo do contraditório.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos supra.
Erickson Gavazza Marques
Relator